Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-34.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005171-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA GOMES BEZERRA - CPF: 022.113.291-01 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1005171-34.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Amanda Gomes Bezerra

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial. Não conheceu do recurso inominado interposto pela Reclamante, ora Embargante, por ser deserto.

A Embargante alega que o voto apresenta omissão e contradição, sob o fundamento de que a sentença foi reformada com base em prova unilateral, sem ter a Embargante o direito da produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Requer sejam acolhidos os Embargos, a fim de que seja sanada a omissão/contradição apontada.

A Embargada apresentou manifestação aos Embargos de Declaração, conforme petição juntada no ID 70857966.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e/ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação à alegação de que a decisão é omissa, eis o que constou na fundamentação do voto Embargado a respeito das provas juntadas:

“Pois bem. Da análise dos autos, verifico que consta na defesa apresentada pela Promovida que foi registrada a interrupção ocorrida no dia 28.01.2020 às 08h25min,

que se deu em razão da queima do “pingador”, sendo o mesmo substituído e o serviço foi restabelecido às 10h43min (...)

Desta forma, a meu ver, se não houve demora superior a 24 (vinte e quatro) horas, para que os serviços fossem restabelecidos, entendo que os fatos descritos no presente feito não são suficientes para gerar direito a uma indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Cabe ainda acrescentar que, mesmo se for considerado como religação de urgência, o prazo de 04 horas para o restabelecimento não foi superado.

Ademais, em que pese a Reclamante alegar que os serviços foram restabelecidos por volta das 15 horas, não juntou qualquer nesse sentido, assim, entendo que a tela de sistema juntada pela Ré é suficiente para demonstrar que os serviços foram regularizados às 10h43min, por inexistir prova em sentido contrário

(...)

Portanto, se os serviços foram restabelecidos dentro do prazo estabelecido na ANEEL, aliado ao fato de não restar demonstrado qualquer violação de direito de personalidade da consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, os acontecimentos descritos no presente feito não são suficientes para gerar direito a uma indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’”.

No que tange especificamente sobre a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator